Tribunal: TJDFT
Processo: 0721033-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. As razões recursais expostas apontam a falta de indicação do parâmetro de incidência do valor dos honorários advocatícios, se no valor pedido na inicial ou no da condenação.

2. Com razão o embargante, pois no acórdão faltou a indicação de que a condenação em honorários advocatícios é de 10% do valor atualizado da condenação, conforme o art. 55 da Lei no 9.099/95.

3. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão existente e integrar o acórdão para fazer constar que o valor dos honorários incide no valor da condenação, conforme o art. 55 da Lei no 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.